Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA. EXCESSO VERIFICADO. DESCOMPASSO ENTRE O CRITÉRIO ADOTADO E O RESULTADO DA PENA. DECOTE DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.1. Tendo o MM. Juiz adotado o referido critério, contudo, verificando-se que o resultado da pena ficou superior ao máximo legal, procede-se à sua readequação.
2. Considerando que o preceito secundário do tipo penal prevê a pena de multa alternativamente, e não cumulativamente, à pena privativa de liberdade, impõe-se o afastamento da pena de multa fixada.
3. Recurso conhecido e provido.